Tribunal: CVM
Processo: 19957-004091-2019-08 (RJ-2019-02631)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.004091/2019-08 (RJ2019/2631) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 27/10/2020

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusado:
Eduardo Nassutti Andriotti

Ementa: Infração ao item I c/c item II, letra “b”, da Instrução CVM n° 08/1979 –
Manipulação de preços – Layering. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Eduardo Nassutti Andriotti
à penalidade de multa pecuniária no valor de R$1.404.657,38 (um milhão,
quatrocentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito
centavos), pelo descumprimento ao item II, letra “b”, da Instrução CVM no 08/1979
e vedado pelo item I desta mesma Instrução.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja
comunicado ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República
no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no 129/2018/CVM/SGE, para as
providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Presente o advogado Alexandre Atiê Murad, representante do
Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 349 (1149956) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 1

acusado.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 07/12/2020, às 18:00, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 21/12/2020, às 21:04, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE BALDUINO
MACHADO MOREIRA, Usuário Externo, em 01/03/2021, às 12:18, com
fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1149956 e o código CRC 3CC55542.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1149956 and the "Código CRC" 3CC55542.
Extrato de Sessão de Julgamento 349 (1149956) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 2

Relatório de Julgamento (1239506) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 3

Relatório de Julgamento (1239506) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 4

Relatório de Julgamento (1239506) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 5

Relatório de Julgamento (1239506) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 6

Relatório de Julgamento (1239506) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 7

Relatório de Julgamento (1239506) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 8

Relatório de Julgamento (1239506) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 9

Relatório de Julgamento (1239506) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 10

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 11

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 12

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 13

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 14

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 15

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 16

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 17

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 18

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 19

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 20

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 21

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 22

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 23

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 24

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 25

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 26

Voto Em Sessão De Julgamento (1239509) SEI 19957.004091/2019-08 / pg. 27